Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.076 DO EG. STJ. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO.
I – O recurso especial interposto pelo Distrito Federal não se refere às teses fixadas pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.076, uma vez que a pretensão é de reforma do julgado não para modificar o critério de fixação dos honorários advocatícios que, tanto na sentença como no acórdão, foi a apreciação equitativa, mas tão somente para reduzi-los "para o patamar fixado na sentença”, em R$ 500,00, em detrimento dos R$ 10.000,00 estabelecidos no acórdão.
II – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.